Tribunal: STF
Processo: AO 2900
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra decisão monocrática por meio da qual reconheci a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação, bem como determinei o seu retorno à Justiça Federal de Curitiba/PR.



    2. A embargante afirma, em suas razões, tratar-se “de ação ajuizada originariamente na Justiça Federal de Curitiba/PR com o objetivo de obter a anulação dos despachos nº 056125.2021 e nº 060023.2021 proferidos nos autos do PGEA nº 20.02.0004.0000541/2021-98, que tramita no âmbito do Ministério Público do Trabalho”. Relata que, “por esses atos, se determinou o afastamento da autora do exercício de suas funções, com consequente perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao cargo”.



    3. Aduz que “o Juízo da 6º Vara Federal de Curitiba se deu por incompetente e determinou a remessa dos autos a esse STF (decisão de 09/03/2024 - peça nº 67 eSTF) por entender que o caso dos autos guardava conexão com os processos 5037654-69.2019.4.04.7000 e nº 5077951- 21.2019.4.04.7000, autuados nesse STF como AO 2813 e AO 2805, respectivamente”. 



    4. Esclarece que, “naquela oportunidade, os autos foram tombados como AO 2832 e distribuídos por dependência ao Ministro André Mendonça que, em 28/05/2024, proferiu decisão reconhecendo sua incompetência, já que os atos questionados não são do Conselho Nacional do Ministério Público, mas da Procuradoria-Geral do Trabalho, e determinando o retorno dos autos à origem (peça nº 86 eSTF)”. 



    5. Expõe que, “com o retorno à origem, a União foi intimada a se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada deduzido pela autora e sobre a decisão proferida na AO 2832” e que, “em sua manifestação (peça nº 101 eSTF), o ente central destacou que não fora intimado, por meio da AGU, da decisão na AO 2832 e apresentou as informações prestadas pelo Ministério Público do Trabalho, que justificaria a competência dessa Corte Suprema, por força do art. 102,1, ‘r’ da CF”. Acrescenta que, “diante disso, o Juízo processante determinou o retorno dos autos a esse STF, por decisão exarada em 05/08/2024, que, desta feita, foram autuados como AO 2900 e novamente distribuídos ao Ministro André Mendonça”. 



    6. Aponta omissão no julgado embargado, consistente na ausência de apreciação de “argumento deduzido em manifestação da União quando solicitou o retorno dos autos a esse STF”. Assevera que “os atos questionados pela autora neste processo são decorrência necessária da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público no Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 1.00391/2018-26”. Assevera que “os atos questionados nos presentes autos, pelos quais se determinou o afastamento da autora de suas funções, apenas deram concretude à pena de demissão imposta pelo CNMP, no estrito cumprimento do disposto no art. 208, parágrafo único, da LC 75/1993 (sem qualquer margem de discricionariedade)”, pontuando que, “embora a autora afirme que está se insurgindo contra os despachos nº 056125.2021 e nº 060023.2021 proferidos nos autos do PGEA nº 20.02.0004.0000541/2021- 98, o que se pretende, em verdade, é evitar que a pena de demissão imposta à autora pelo CNMP não produza efeito”.



    7. Considerando a informação de que a ação que tramitou, na origem, sob o nº 5081294-83.2023.4.04.7000/PR foi autuada, inicialmente, nesta Corte como AO nº 2.832/PR, tendo recebido, quando de seu retorno ao STF, a numeração em epígrafe, proferi despacho por meio do qual determinei à Secretaria Judiciária que, reexaminados os critérios de autuação do presente feito, prestasse as informações pertinentes (e-doc. 183).



    8. A Coordenadoria de Processamento Inicial, vinculada à Secretaria Judiciária desta Corte, prestou as seguintes informações:



    “Informamos que, ao revisitar os autos da presente AO 2.900, em cumprimento ao Despacho ID dda044d0, verifica-se que, com efeito, o Processo nº 50812948320234047000 foi inicialmente autuado nesta Corte como AO 2.832, em 18/04/2024, a qual foi remetida à origem conforme r. decisão de 28/05/2024 (doc. 80 da AO 2.832 e doc. 86 da presente AO 2.900).



    A integralidade da tramitação no STF da AO 2.832 (doc. 1 a 71) encontra-se substancialmente reproduzida nos autos da presente AO 2.900 (doc. 4 a 76), sendo que a AO 2.900 possui documentos adicionais, a partir do doc. 91. 



    Diante do exposto, considerando que a AO n º 2.900 possui documentos complementares, esta Coordenadoria entendeu, smj, aplicável o comando do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedendo a distribuição desta ação originária por prevenção à Rcl 38.697, relacionada à AO 2.832, de relatoria de Vossa Excelência, em 24/12/2024.”



    9. Vieram-me os autos, conclusos.



    É o relatório.



Análise



    10. Preliminarmente, registre-se que o processo que tramitou na 6ª Vara Federal de Curitiba, sob o nº 50812948320234047000, foi autuado, nesta Corte, como AO nº 2.832/PR, em 17/04/2024. Distribuídos a mim por prevenção, aqueles autos retornaram à origem em 25/06/2024, em razão de decisão pela qual reconheci a incompetência desta Corte para o julgamento do feito.



    11. Uma vez recebidos na origem, a Juíza titular daquela unidade judiciária determinou o encaminhamento dos autos, novamente, ao STF, no e-doc. 146, “em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem ainda porque ela [a União] foi surpreendida com a decisão do STF de declinação da competência para o julgamento da causa” (e-doc. 146, p. 3). Consignou, ainda, na ocasião, que “a não intimação da União na ‘Ação Originária 2.832 Paraná’ decorreu aparentemente de erro na autuação, pois nela figurou como parte ré o Ministério Público do Trabalho (MPT) e não a União” (e-doc. 146, p. 3).



    12. Trata-se dos mesmos autos da AO nº 2.832/PR, que retornaram a esta Corte para exame de pedido veiculado após sua remessa à origem e que, por equívoco, foram reautuados, ao reingressarem neste Tribunal, como AO nº 2.900/PR. 



    13. De fato, o processo em questão é um só, embora, para fins de organização judiciária, deva tramitar, nesta Suprema Corte, sob classe e numeração diversa; ou seja, os autos que lá tramitam sob o nº 50812948320234047000, ao serem aqui recebidos, devem retomar a identificação que aqui receberam: AO nº 2.832/PR, uma vez idênticos o pedido, as partes e a causa de pedir.



    14. Assim como assinalado pela decisão de encaminhamento (e-doc. 146), o equívoco pode ser derivado da autuação errônea das partes na AO nº 2.832/PR, o que parece, também, tenha motivado a ausência de intimação da União, informada na petição de embargos de declaração que ora se examina.



    15. Assim, determino, preliminarmente, o traslado, para os autos da AO nº 2.832/PR, das peças e documentos presentes no feito em epígrafe (AO nº 2.900/PR) que dela não constem (inclusive desta decisão).



    16. Ademais, em juízo de retratação, torno sem efeito o ato embargado, tendo em vista que já foi proferida, nos autos da AO nº 2.832/PR, decisão acerca do mesmo objeto, em feito cujas partes e causa de pedir são idênticas às do presente processo, como já visto. Observo, ainda, ser desnecessária a intimação prévia da parte autora, por não estar configurado prejuízo, considerando que as razões do retorno da ação ao STF serão examinadas naqueles autos.



    17. Ante o exposto, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, por litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).



    18. Após a providência determinada no item 15, venham conclusos os autos da AO nº 2.832/PR, para exame.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator